Tribunal: TJES
Processo: 5000466-24.2021.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000466-24.2021.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDER REGIANI e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA AMPARADA POR ADULTERAÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. PROVAS SUFICIENTES QUANTO AOS DANOS EMERGENTES. DANO MORAL RECONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida pelas partes autoras em face da empresa EDP, referente à prejuízos materiais e morais suportados pela suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica por suposta adulteração em relógio medidor. Os autores obtiveram indenizações a título de danos emergentes e danos morais, enquanto a EDP sustenta ausência de prova suficiente para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço pela empresa, configurando danos materiais e morais; (ii) se há prova suficiente dos danos causados pela recorrida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A argumentação trazida em sede recursal não superou o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, para afastar a procedência dos pedidos autorais. Ao contrário, existe prova suficiente quanto aos danos emergentes suportados pela parte autora, inclusive por prova documental e testemunhas ouvidas em juízo, o que resulta na manutenção da condenação ao ressarcimento dos danos emergentes comprovados. A suspensão irregular no fornecimento de energia elétrica, bem como a cobrança irregular de débito, resultam no reconhecimento de prejuízos morais indenizáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento: "A suspensão irregular no fornecimento de energia elétrica, bem como a cobrança irregular de débito, resultam no reconhecimento de prejuízos morais indenizáveis."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e 14; Resolução ANEEL nº 1000/2021.

Jurisprudência relevante:
AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013; TJES; AC 0000663-36.2019.8.08.0049; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28/03/2023; DJES 12/04/2023; TJES; AC 0000386-23.2020.8.08.0069; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5000466-24.2021.8.08.0017

RECORRENTE: EDP

RECORRIDOS: EDER REGIANI

ELIANI TRARBACH REGIANI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA AMPARADA POR ADULTERAÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. PROVAS SUFICIENTES QUANTO AOS DANOS EMERGENTES. DANO MORAL RECONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida pelas partes autoras em face da empresa EDP, referente à prejuízos materiais e morais suportados pela suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica por suposta adulteração em relógio medidor. Os autores obtiveram indenizações a título de danos emergentes e danos morais, enquanto a EDP sustenta ausência de prova suficiente para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço pela empresa, configurando danos materiais e morais; (ii) se há prova suficiente dos danos causados pela recorrida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A argumentação trazida em sede recursal não superou o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, para afastar a procedência dos pedidos autorais. Ao contrário, existe prova suficiente quanto aos danos emergentes suportados pela parte autora, inclusive por prova documental e testemunhas ouvidas em juízo, o que resulta na manutenção da condenação ao ressarcimento dos danos emergentes comprovados. A suspensão irregular no fornecimento de energia elétrica, bem como a cobrança irregular de débito, resultam no reconhecimento de prejuízos morais indenizáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento: "A suspensão irregular no fornecimento de energia elétrica, bem como a cobrança irregular de débito, resultam no reconhecimento de prejuízos morais indenizáveis."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e 14; Resolução ANEEL nº 1000/2021.

Jurisprudência relevante:
AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013; TJES; AC 0000663-36.2019.8.08.0049; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28/03/2023; DJES 12/04/2023; TJES; AC 0000386-23.2020.8.08.0069; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, aduzem as partes autoras que sofreram prejuízos materiais e morais, em razão de suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica por suposta adulteração em relógio medidor. Alegam que a própria concessionária reconheceu em sede administrativa que não teria ocorrido alteração ilícita no medidor de energia, mas não teria procedido à indenização integral dos danos suportados.

Diante disso, requereram a condenação da concessionária ao pagamento de danos materiais por danos emergentes, lucros cessantes, bem como em relação aos valores dispendidos com a contratação de advogado, de danos morais pelos prejuízos suportados, bem como a restituição em dobro da quantia dispendida.

O juízo sentenciante assim concluiu:

17 – Ante o exposto, impõe-se CONDENAR a ré:

i) a restituir aos autores o valor de R$ 1.817,49 (hum mil, oitocentos e dezessete reais e quarenta e nove centavos), com correção monetária a contar do desembolso e com juros de mora a contar da citação;

ii) ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais aos autores, corrigidos monetariamente a partir da data da publicação desta Sentença, com juros de mora a contar da citação.

Nas razões recursais, a EDP argumenta pela ausência de comprovação dos prejuízos materiais e morais alegados pelos autores. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais ou a diminuição do valor arbitrado a título de reparação extrapatrimonial.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Em prosseguimento, friso que, em respeito ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
e tendo em vista que só houve interposição de recurso pela EDP, a análise nesta instância recursal se limitará aos pedidos que foram julgados procedentes pela r. sentença e devidamente impugnados.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Isso pois, ao contrário do alegado pela recorrente em seu pleito recursal, há nos autos elementos comprobatórios suficientes que indicam que a interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica foi irregular (conduta assumida pela EDP no feito) e tal conduta gerou prejuízos materiais aos recorridos.

Tanto é que no caso dos autos, a sentença impugnada consignou que:

5 – Nesse contexto, tem-se que a própria ré afirma em sua peça de defesa que o analista responsável constatou que a cobrança por consumo irregular era indevida. Cabe acrescentar que, nesse Juízo, são reiterados os casos em que há essa ausência de observância aos requisitos normativos pertinentes.

6 – Resta, pois, evidenciada a conduta culposa da ré. Passa-se à verificação da extensão dos danos.

7 – Assim, no que pertine aos danos materiais, tem-se que as testemunhas ADEMIR BRAVIM e ADEMILSON CARDOSO DOS SANTOS, ouvidas em Juízo, afirmaram que os autores cultivavam algumas plantações, e que devido a suspensão do serviço de energia elétrica foram perdidas, já que a irrigação era feita através de “bomba”. Asseveraram também que as plantações eram vendidas em estabelecimentos comerciais.

8 – Os documentos presentes nos IDs 7466557, 7466559, 7466562, 7466564 demonstram os valores dispendidos com a aquisição das mudas utilizadas na plantação, o que importa em R$ 1.817,49.

No ponto, a argumentação trazida em sede recursal não superou o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, para afastar a procedência dos pedidos autorais. Ao contrário, existe prova suficiente quanto aos danos emergentes suportados pela parte autora, inclusive por prova documental e testemunhas ouvidas em juízo, o que resulta na manutenção da condenação ao ressarcimento dos danos emergentes comprovados.

Adiante, reconheço que os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, pois, uma vez que “A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais
”
(TJES; AC 0000663-36.2019.8.08.0049; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28/03/2023; DJES 12/04/2023).

Além disso, houve cobrança irregular, situação que, em consonância com o entendimento desta e. Turma Recursal em casos semelhantes, uma vez que: “deve-se reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos” (TJES; AC 0000386-23.2020.8.08.0069; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022).

No ponto, quanto ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
EDP
, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)